Tribunal: TJDFT
Processo: 0751456-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA INAPLICABILIDADE DO CDC. INVIABILIDADADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido aplicação do regime consumerista e de inversão do ônus probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser aplicado ao caso o regime consumerista e invertido o ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria finalista, constata-se que a parte autora/agravante não se enquadra como consumidora no âmbito da relação jurídica firmada com a empreiteira, ora recorrida, na medida em que, de modo incontroverso, contratou os serviços da ré com o objetivo de construir estabelecimento comercial a ser empregado em sua atividade produtiva. Não se constata vulnerabilidade da pessoa jurídica autora, tampouco sua hipossuficiência técnica no que diz respeito à possibilidade de desincumbir-se do seu ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.